Tribunal: TJBA
Processo: 8058497-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058497-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: JOSE ERWIN JUSTINIANO RIVERO

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA LEAHY, FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO (QUIMIOTERAPIA) NA REDE CREDENCIADA ANTE A MUDANÇA DE TERAPÊUTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATAÇÃO DE QUE A UNIDADE MÉDICA APONTADA TEM CAPACIDADE DE FORNECER A TERAPÊUTICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INJUSTIFICADA. REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300, DO CPC EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ORA AGRAVADA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO PARA R$ 2.000,00. LIMITAÇÃO DO TETO PARA O VALOR DE R$ 60.000,00. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ART. 300 DO CPC. ART. 537, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA APENAS QUANTO AS ASTREINTES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8058497-16.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII